Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-73.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação renovatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Recurso que não pode ser conhecido, em virtude da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – cumprimento, mediante pagamento de boleto, de acordo extrajudicial. Incidência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
RECURSO

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação renovatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Recurso que não pode ser conhecido, em virtude da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer – cumprimento, mediante pagamento de boleto, de acordo extrajudicial. Incidência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.